Tribunal: TJMT
Processo: 1012965-10.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012965-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Sucessão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), DROGARIAS PANDA LTDA - CNPJ: 05.050.479/0001-94 (AGRAVADO), MARIO MARCIO SALOMAO BUDIB - CPF: 384.386.821-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUCESSÃO EMPRESARIAL INDEFERIDA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – ATO QUE NÃO SUSPENDE NEM REABRE O PRAZO PARA RECORRER – PRECLUSÃO – INTEMPESTIVIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O pedido de reconsideração não suspende e nem reabre o prazo para a interposição de Recurso.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
. (art. 507 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (MT) que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória, manteve a decisão que indeferiu a sucessão empresarial referente à pessoa jurídica RAIA DROGASIL S/A (CNPJ 61.585.865/0001-51).

A agravante alega que “
tornou-se de conhecimento público, que o Grupo Raia Drogasil S.A., expandiu sua cobertura nacional, em especial no Estado de Mato Grosso. Ainda em 2012, adquiriu 5 (cinco) pontos comerciais de Drogarias Panda LTDA
”.

Além disso, argumentam que “assumiram a carteira de clientes, todas suas instalações, carteira de convênios, locações dos imóveis, realizando a atuação no mesmo ramo comercial e nos mesmos endereços da recorrida”.

Sem contraminuta ante a ausência de triangularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante propôs Cumprimento de Sentença nos autos n. 0005003-10.2012.8.11.0041, visando o recebimento do valor de R$ 29.622,71.

Ademais, requereu o reconhecimento da sucessão empresarial referente à pessoa jurídica Raia Drogasil S/A (CNPJ 61.585.865/0001-51) e o direcionamento da execução a ela. Contudo, a decisão de 28-04-2022 indeferiu o pedido (Id. 83361007 – autos de origem).

A Cooperativa requereu a reconsideração em 25-08-2022 (Id. 93520071 – autos de origem), ocasião em que foi proferida a decisão, ora recorrida, nestes termos:

“
[...] No caso em análise, existe a presença de alguns requisitos do trespasse –a realização da mesma atividade econômica e o desenvolvimento de atividades no mesmo local – que autoriza o reconhecimento da sucessão empresarial. Especificamente quanto ao último, esclareceu que o Enunciado 59 da II Jornada de Direito Comercial prevê que “a mera instalação de um novo estabelecimento, em lugar antes ocupado por outro, ainda que no mesmo ramo de atividade, não implica responsabilidade por sucessão.

Assim, embora haja desenvolvimento de atividade no mesmo local e o contrato de cessão de ponto comercial, não há provas quanto a existência do trespasse e nem da responsabilidade por sucessão.

Desta forma,
indefiro o pedido e
mantenho incólume a decisão anterior

de id. 93520071. (...)” (Id. 170916665).”

Como visto, a decisão agravada decorre de um pedido de reconsideração. Entretanto, tal requerimento não interrompe e nem suspende prazos recursais.

Assim, considerando que este Agravo de Instrumento foi interposto somente em 02-06-2023, após mais de 1 ano da decisão que indeferiu a sucessão empresarial, a matéria está preclusa.

Nesse sentido:

“
RECURSO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO QUE APRECIOU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, MANTENDO DECISÃO ANTERIOR. EXTEMPORANEIDADE RECONHECIDA. PRAZO QUE SE CONTA DO PRIMEIRO ATO, DE ONDE PROVEIO O PREJUÍZO À PARTE.
AGRAVO IMPROVIDO. O pedido de reconsideração não está previsto no sistema processual, de modo que a sua apresentação não tem a eficácia de suspender ou interromper o prazo recursal.
Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do posterior, que traduziu simples confirmação do anterior
. Verificada a extemporaneidade do recurso, em virtude dessa contagem, apresenta-se manifesta a inadmissibilidade, e por assim ser, não se abre ao Tribunal a possibilidade de realizar qualquer tipo de apreciação.”
(TJSP - AGT: 20624268220218260000 SP 2062426-82.2021.8.26.0000, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 30/06/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR
ANTE A JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DAS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS DO ART. 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE AUTORIZAM A JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA DOCUMENTAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES DO ART. 80, IV E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. a) Não demonstrada a caracterização de nenhuma das situações excepcionais previstas no art. 435 do Código de Processo Civil, que justifique a juntada extemporânea de documentos, inviável a reconsideração da decisão que indeferiu pleito formulado pela parte executada. b) Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘o exercício regular do direito constitucional de recorrer não deve ensejar condenação do recorrente às penalidades por litigância de má-fé e multa’ (STJ. AgInt no AREsp 967.034/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 16/08/2019).”
(TJPR - 0051172-62.2020.8.16.0000, Rel. Des. Rogério Kanayama, Julgamento: 15/03/2021, 2ª Câmara Cível, Publicação: 16/03/2021)

Portanto, se havia o interesse em modificar o entendimento firmado no juízo de origem, a agravante tinha que interpor o Recurso na primeira oportunidade que lhe cabia.

Consequentemente, incide na matéria à preclusão (art. 507 do CPC).

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024